Tribunal: STF
Processo: ARE 1536439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADA. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. REEXAME "NÃO" PROVIDO, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No que- tange ao instituto da estabilidade financeira, o art. 73 da Lei Municipal nº 112/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaragibe), estabelece que: "A estabilidade financeira ficará assegurada quando a gratificação de qualquer natureza, percebida ininterruptamente há cinco anos ou intercaladamente há 7 anos, respeitado o disposto no Art. 98, parágrafo 2º, inciso XVII da Constituição do Estado de Pernambuco.”



    2. Estabelecida essa premissa, é possível observar que apenas faria jus à incorporação da Gratificação de Difícil Acesso, a título de estabilidade financeira, o servidor que comprove sua percepção por um período de 05 (cinco) anos ininterruptos ou 07 (sete) intercalados, hipótese que se coaduna com a dos autos, posto que a demandante instruiu a inicial com documentos capazes de demonstrar o recebimento da vantagem funcional perseguida durante cinco anos ininterruptos (contracheques de fis. 15/21 e 47/67)), preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido pela lei de regência.



    3. A discussão acerca da natureza propter laborem da referida gratificação de difícil acesso não repercute no direito da autora/apelada à estabilidade financeira, já que a própria legislação municipal assegura o referido direito quanto a gratificações de qualquer natureza, de forma que, tendo sido criado pelo próprio Município, a inexistência de contrapartida contributiva é de sua exclusiva responsabilidade.



    4. Reexame não provido, prejudicado o apelo.



    5. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 39, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente